Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-69.2024.8.11.0052
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000610-69.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), NEUZO JOSE DE PAULA - CPF: 171.116.501-82 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000610-69.2024.8.11.0052

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: NEUZO JOSE DE PAULA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “
CONTRIB. CEBAP
”
– AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não comprovada a regularidade na contratação das mensalidades associativas sob a denominação de
“
CONTRIB. CEBAP
”
para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

2. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

3.

N
ão há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

4. Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
NEUZO JOSE DE PAULA
, para:
a
) declarar a inexistência dos débitos descontados no benefício previdenciário do autor, sob a denominação de “CONTRIB. CEBAP” em discussão,
b
) condenar o requerido a restituição em dobro dos descontos indevidos efetivados no benefício da parte autora, com correção monetária

pelo INPC a partir de cada desconto com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$5.000,00, a título de danos morais ao autor, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e
c
)
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação da contribuição em discussão, bem como o total conhecimento do autor quanto aos termos do contrato,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples e tampouco à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral.

Contrarrazões no ID nº 271259852, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se
dos autos que o autor
NEUZO JOSE DE PAULA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, aduzindo, em síntese, que é aposentado perante o INSS, sendo que ao consultar seu extrato de benefício,
constatou que desde o mês de abril de 2024 o requerido vem efetivando descontos em seu benefício, sob a denominação de “CONTRIB. CEBAP 08007702070”, totalizando até o ajuizamento da ação R$135,00.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício, c) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 271258875
, sendo que, preliminarmente
, arguiu a inépcia da inicial por ausência de documento essencial a propositura da ação e, no mérito,
sustentou a legitimidade dos descontos relativos às mensalidades associativas, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Luciana Sittinieri Leon.

Inconformado, recorreu o requerido nos termos mencionados.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação dos descontos das mensalidades em discussão, incumbia ao requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato do alegado
“[...] programa de benefícios coletivos [...]”
(Sic. ID nº
271258875)
em discussão e que deu origem aos descontos no benefício do autor, consoante alegou em sua contestação.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização do contrato para descontos das mensalidades associativas denominadas
“CONTRIB. CEBAP”
, afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do contrato e a nulidade dos descontos e determinou a restituição do valor descontado indevidamente da conta corrente do autor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA, A TÍTULO DE "CONTRIBUIÇÃO ABAMSP"
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA ASSOCIAÇÃO DEMANDADA, DE RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO RECURSAL DE DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO DEMANDADA, RESTITUIÇÃO NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM DA VERBA MORAL. AFASTADA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO À VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RETIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. VALOR A SER DEPOSITADO NA MESMA CONTA BANCÁRIA EM QUE A CONSUMIDORA RECEBE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ-AL - Apelação Cível: 0727377-65 .2023.8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 15/05/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2024)

“Recurso inominado. Descontos mensais em benefício previdenciário.
Contribuição ABAMSP
. Relação de consumo. Ausência de prova de adesão ou de contrato. Inexigibilidade das cobranças. Restituição dos débitos devida. Danos morais. Indenização devida. Recurso improvido.”
(TJ-SP - RI: 10012933220218260493 SP 1001293-32.2021 .8.26.0493, Relator.: Atis de Araujo Oliveira, Data de Julgamento: 06/10/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: 06/10/2022)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ABAMSP
– AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – COBRANÇA DE PEQUENOS VALORES E SEM OUTROS ATOS CAPAZES DE GERAR ABALO DE CUNHO MORAL - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9099/95)– RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-MS 08007931320218120016 Mundo Novo, Relator.: Juiz Wilson Leite Correa, Data de Julgamento: 25/02/2022, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 04/03/2022)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu a douta magistrada singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restaram evidenciados os descontos indevidos no benefício do autor, neste particular a sentença merece retificação, para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
.

Do dano moral.

Por sua vez, verifica-se que procede a tese recursal em relação aos danos morais.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID nº 271258861 que o autor/apelado apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte autora/recorrida seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar esse instituto.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS (ABAMSP)
. ADESÃO NÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. PLEITO DE NÃO APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NATUREZA DE FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA.
DANO MORAL INOCORRENTE NO CASO EM CONCRETO
. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. DESCONTOS REALIZADOS EM PERÍODO DETERMINADO SEM INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. PROPOSITURA DA AÇÃO DOIS ANOS APÓS O ENCERRAMENTO DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-PR - RI: 00020577320218160053 Bela Vista do Paraíso 0002057-73 .2021.8.16.0053 (Acórdão), Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 06/02/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em tela, não havendo justificativa para o desconto mensal no benefício previdenciário da parte autora a título de “contribuição ABAMSP”, os valores pagos indevidamente deverão ser restituídos em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedentes.

2. Longe do mero dissabor, o dano moral acarreta humilhação, tristeza, revolta e vexame, entre outros reflexos negativos, abalando de forma significativa o ofendido.

3. A mera cobrança indevida de valores de forma equivocada, sem que haja a demonstração de constrangimento ou abalo decorrentes de tal fato, não acarreta dano moral passível de indenização, configurando-se como mero aborrecimento.

4. A reforma parcial da sentença enseja a readequação do ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.”

(TJ-PR - APL: 00052766120198160119 Nova Esperança 0005276-61.2019.8 .16.0119 (Acórdão), Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 26/07/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2021)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pelo autor/apelado, inviável o acolhimento do seu pedido, pelo que a sentença merece retificação nesse ponto.

No mais,

extrai-se da petição inicial que o autor postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do débito em discussão, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples.

b) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

c)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025